Tribunal: TJES
Processo: 5004804-55.2018.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004804-55.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE COLATINA
RECORRIDO: MOACIR ADALBERTO SCALZER
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE COLATINA. IPTU. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547 DO CNJ. PROCESSO SEM MOVIMENTAÇÃO ÚTIL HÁ MAIS DE UM ANO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A R$ 10.000,00. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004804-55.2018.8.08.0014

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

RECORRIDO: MOACIR ADALBERTO SCALZER

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

O recurso é tempestivo e o ente público é isento de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE COLATINA. IPTU. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547 DO CNJ. PROCESSO SEM MOVIMENTAÇÃO ÚTIL HÁ MAIS DE UM ANO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A R$ 10.000,00. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal movida em face de
MOACIR ADALBERTO SCALZER
. O objeto da ação é a cobrança de débitos de IPTU, com valor da causa originário de R$1.068,52.

A sentença de primeiro grau (ID 62621203) extinguiu o feito, fundamentando-se possivelmente na ausência de interesse de agir ou baixo valor, em conformidade com o entendimento firmado no
Tema 1.184 do STF
e na
Resolução nº 547 do CNJ
.

O Município recorreu (ID 64671345), pleiteando a reforma da decisão para prosseguimento da execução. O executado não foi intimado para contrarrazões por não ter sido localizado nos autos, não tendo a lide se estabilizado com sua citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção de execuções fiscais de "baixo valor" com base na racionalização do sistema judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O

Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208 (Tema 1.184), fixou a tese de que
"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa"
. Complementando este entendimento, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024 que dispõe:

Art. 1º [...] § 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Outrossim,

os enunciados 3 e 4 da 1ª Jornada do Fórum Nacional dos Juízes de Execução Fiscal (FONAJEF), autorizam a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 que estejam sem movimentação útil há mais de um ano, bem como, estabelece que tal regra se aplica inclusive às execuções que já estavam em curso no momento do julgamento do Tema 1.184 pelo STF.

Feitas tais considerações,

no presente caso, observa-se que o valor da causa é de
R$1.068,52
(fevereiro de 2026), valor este significativamente inferior ao patamar de R$10.000,00 estabelecido pela normativa.

Ademais, da análise dos autos, observa-se que o processo tramita desde
dezembro de 2018
sem que tenha havido a citação efetiva do devedor ou a constrição de bens aptos a satisfazer o crédito. As diligências citatórias restaram infrutíferas, conforme certidões de mandados devolvidos.

Dessa forma, a manutenção da execução oneraria o Poder Judiciário de forma desproporcional ao benefício econômico perseguido, configurando a ausência de interesse processual sob o prisma da utilidade e necessidade. Ressalte-se que a extinção não extingue o crédito tributário, que pode ser cobrado administrativamente ou via protesto da CDA.

IV – CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução 547 do CNJ.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de angularização processual (citação) e contrarrazões.

A presente decisão é apresentada conforme o artigo 13, § 1º, da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, e submeto-a à apreciação do Exmo. Sr. Juiz de Direito, em conformidade com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, fazendo-o meu e adotando-o como as razões de minha manifestação. É como voto.

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)